Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda objeto da lide, que deu origem ao parcelamento no cartão de crédito do autor, devendo as rés, solidariamente, restituírem ao autor os valores que forem pagos pela respectiva operação (R$1.477,49, parcelado em 10 prestações de R$147,75 cada).
2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para ocupar o polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que funciona como uma mera carteira digital, disponibilizando seus serviços através de aplicativo para celulares, por meio do qual os usuários podem realizar compras com cartão de crédito ou valor de transferência. Afirma, ainda, que não possui responsabilidade direta sobre o ocorrido, uma vez que é de responsabilidade do vendedor, destinatário da quantia, bem como da administradora do cartão, resolverem e suportarem o problema vivenciado e que cumpriu sua função precípua, efetuando o repasse da quantia para o beneficiário. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas que legitimam a inclusão da segunda ré no polo passivo, tendo em vista que a compra do produto ocorreu através de pagamento a conta ao seu destino (ID 31195596). Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria de mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em apreço, é incontroverso que o requerente adquiriu 02 produtos eletrônicos pela internet, pela quantia de R$ 1.477,49 (mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), cujo pagamento foi feito através da plataforma da segunda ré, ora recorrente (ID 31195596), e que os produtos não foram entregues. Assim, a controvérsia a ser resolvida limita-se ao exame da responsabilidade do recorrente no evento.
6. É certo que todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco".
7. Desse modo, tratando-se de responsabilidade civil de fornecedores de serviços, objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa (conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC). Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
8. No caso dos autos, o autor adquiriu produto pela internet cujo pagamento se deu através da plataforma do 2o réu, ora recorrente, de modo que é inequívoco que o mesmo, não obstante ser mero intermediador de pagamento, se insere na cadeia de consumo e, como tal, deve se responsabilizar pelos danos suportados pela consumidora. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1307815, 07036597920208070009, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Cumpre frisar, ainda, que é inequívoco que o recorrente, ao disponibilizar a sua plataforma para vendas on-line, aufere lucros e, assim, passa a fazer parte da cadeia de consumo, de modo que, consequentemente, deve ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores.
10. No mesmo sentido aqui exposto, destaca-se, ainda, o precedente: (Acórdão 1387917, 07193126620218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Trata-se, logo, de responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço. Eventual responsabilidade exclusiva do 1o réu pode ser cobrada pelo recorrente em ação própria.
12. Recurso do segundo réu conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.